Tribunal: TJMT
Processo: 1067224-78.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067224-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA CATHARINO SILVA - CPF: 055.941.681-41 (RECORRENTE), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1067224-78.2025.8.11.0001

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: GABRIELA CATHARINO SILVA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECUSA AO ETILÔMETRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ACESSO AOS AUTOS. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação anulatória de ato administrativo, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, visando à anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada com fundamento no art. 165-A do CTB, em razão de recusa ao teste do etilômetro, sob alegação de cerceamento de defesa e irregularidades no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a omissão do DETRAN/MT em fornecer cópia integral do processo administrativo, após solicitação tempestiva com confirmação de recebimento, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a aplicação da penalidade antes do esgotamento da instância administrativa viola o devido processo legal; (iii) determinar se as irregularidades no procedimento administrativo comprometem a validade da sanção aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O não fornecimento de cópia integral do processo administrativo, mesmo após solicitação tempestiva confirmada pelo próprio órgão, viola o contraditório e a ampla defesa assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4.

A resposta tardia da Administração, apenas após o encerramento do prazo recursal, impede o exercício efetivo do direito de defesa e caracteriza cerceamento.

5.

O processo administrativo de suspensão do direito de dirigir exige rito próprio, com garantia de acesso aos autos, nos termos da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

6.

A execução da penalidade antes do julgamento definitivo de recurso administrativo com efeito suspensivo viola o art. 290, parágrafo único, do CTB.

7.

A imposição antecipada da sanção esvazia as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

8.

A existência de erro na notificação por edital, expedida em nome de terceiro estranho ao processo, evidencia irregularidade procedimental relevante.

9.

A soma das irregularidades compromete concretamente o exercício do direito de defesa, impondo a nulidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de fornecimento de cópia integral do processo administrativo, após solicitação tempestiva, configura cerceamento de defesa. 2. A aplicação de penalidade administrativa antes do esgotamento da instância recursal viola o devido processo legal e é nula. 3. Irregularidades no procedimento administrativo que comprometem o contraditório e a ampla defesa ensejam a anulação da sanção e a reabertura do prazo recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 277 e 290, parágrafo único; Resolução CONTRAN nº 723/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
GABRIELA CATHARINO SILVA
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT.

O processo teve origem na suspensão do direito de dirigir da recorrente, imposta com base no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de suposta recusa ao teste do etilômetro em operação "Lei Seca" ocorrida em 18/01/2025. Em 25/07/2025, a recorrente tomou ciência da instauração do processo administrativo de suspensão nº 01837/2025/GMAPC/DETRAN/MT. Em 31/07/2025 — dentro do prazo de 30 dias concedido para defesa —, seu advogado encaminhou pedido formal de cópia integral do processo ao e-mail
recurso@detran.mt.gov.br
, tendo recebido confirmação automática de recebimento pelo próprio setor de protocolo do DETRAN/MT. Sem qualquer resposta de mérito, a recorrente verificou, em 19/09/2025, que sua CNH já constava como suspensa no sistema. Somente em 22/09/2025 — quando o prazo recursal já havia se exaurido — o DETRAN/MT respondeu, informando que pedidos dessa natureza deveriam ser protocolados presencialmente ou por correspondência.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que: (i) o próprio setor de protocolo do DETRAN/MT confirmou o recebimento do pedido de cópia em 31/07/2025, não podendo a falha na orientação ser imputada à administrada; (ii) a ciência pessoal da infração no ato da abordagem não supre o direito de acesso integral aos autos do processo administrativo autônomo de suspensão; (iii) a sanção foi aplicada enquanto ainda pendente de julgamento recurso administrativo com efeito suspensivo perante a JARI; e (iv) a sentença recorrida contraria a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, que exige processo administrativo regular com garantia do contraditório e da ampla defesa para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo DETRAN/MT.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95 e na Lei nº 12.153/2009.

A questão central consiste em saber se a omissão do DETRAN/MT em fornecer cópia integral do processo administrativo de suspensão, após pedido tempestivo com confirmação de recebimento, aliada à resposta negativa comunicada somente após o exaurimento do prazo recursal, configura cerceamento de defesa suficiente para anular o ato administrativo de suspensão do direito de dirigir da recorrente.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LV, garante a todos os litigantes em processo administrativo o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

O pedido foi feito em
31/07/2025
, dentro do prazo de 30 dias concedido para defesa. O setor de protocolo do DETRAN/MT
confirmou o recebimento
naquela mesma data, por resposta automática. A recorrente aguardou até que, em 19/09/2025, descobriu que sua CNH já estava suspensa.

Somente em
22/09/2025
o DETRAN/MT respondeu, dizendo que o pedido deveria ter sido feito presencialmente ou por correspondência. Nessa data, o prazo recursal já havia se encerrado.

O processo administrativo de suspensão do direito de dirigir tem rito próprio, regulado pela Resolução CONTRAN nº 723/2018. Ele exige notificação específica, prazo para defesa e acesso integral aos autos.

No caso em tela, a recorrente apresentou defesa administrativa em 13/06/2025, arguindo vícios formais do AIT: ausência de descrição de sinais de alteração da capacidade psicomotora, não realização de outros procedimentos complementares previstos no art. 277 do CTB e ausência de preenchimento do campo referente ao equipamento de aferição.

Os documentos dos autos demonstram que o processo de multa referente ao AIT nº DT00SD102M encontrava-se
em julgamento na JARI
(processo nº 4747/2025) quando a CNH da recorrente foi bloqueada.

O art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro é claro: o cadastramento de penalidades no RENACH somente pode ocorrer após o
esgotamento dos recursos administrativos
. Enquanto houver recurso pendente com efeito suspensivo, a penalidade não pode ser executada.

O DETRAN/MT, ao bloquear a CNH da recorrente antes do encerramento do processo na JARI, agiu em desconformidade com a lei e com a jurisprudência consolidada desta Turma.

Por fim, registro um dado relevante trazido pela impugnação à contestação: o edital de notificação mencionado pelo DETRAN/MT como meio subsidiário de ciência foi expedido em nome de
ADÃO RAMOS DE SOUZA JUNIOR
, pessoa completamente estranha a este processo. Não foi expedido qualquer edital em nome da recorrente GABRIELA CATHARINO SILVA.

Esse equívoco reforça a conclusão de que o processo administrativo foi conduzido com irregularidades que comprometeram o direito de defesa da recorrente.

Dessa forma, não há como manter a penalidade de suspensão do direito de dirigir diante de tantas irregularidades que comprometeram, de forma concreta e demonstrada, o exercício do direito de defesa da recorrente.

A solução adequada é anular o ato administrativo de suspensão e determinar a reabertura do prazo para que a recorrente possa apresentar seu recurso administrativo perante a JARI, com acesso integral ao processo administrativo nº 01837/2025/GMAPC/DETRAN/MT.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PENALIDADE IMPLEMENTADA ANTES DO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança voltado à suspensão de ato administrativo que impôs penalidade de suspensão do direito de dirigir e promoveu o respectivo lançamento no cadastro de trânsito antes do julgamento do recurso administrativo.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender penalidade administrativa de trânsito já implementada, quando há prova pré-constituída de recurso administrativo tempestivo ainda pendente de apreciação.
III. Razões de decidir:
3. A execução da penalidade administrativa antes do encerramento da instância recursal compromete o devido processo legal administrativo e esvazia, na prática, as garantias do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando a própria sanção decorre de infração ainda submetida à revisão administrativa.
4. O perigo de dano está caracterizado quando a manutenção da suspensão do direito de dirigir interfere diretamente na atividade profissional e gera prejuízo atual e de difícil reparação, especialmente porque o cumprimento da penalidade possui efeito consumativo.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso provido."
(TJMT, N.U 1047361-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DO ART. 165 DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que manteve penalidade de suspensão do direito de dirigir e bloqueio de prontuário (RENACH), decorrentes de infração prevista no art. 165 do CTB.
Fato relevante. Recurso administrativo interposto contra a autuação ainda pendente de julgamento, com efeito suspensivo.
Decisão anterior. Sentença de improcedência que validou a execução da penalidade antes do encerramento da instância administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a pendência de julgamento de recurso administrativo com efeito suspensivo impede a execução da penalidade de suspensão do direito de dirigir; e (ii) saber se a instauração concomitante do processo de suspensão autoriza a execução antecipada da sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 290 do CTB atribui efeito suspensivo ao recurso administrativo, impedindo a produção de efeitos da penalidade até o encerramento da instância administrativa.
A instauração concomitante do processo de suspensão, prevista no art. 261, § 10, do CTB, não autoriza a execução antecipada da penalidade.
A imposição de suspensão do direito de dirigir antes da consolidação da penalidade de multa viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
A existência formal de processo administrativo de suspensão não convalida a execução prematura da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da suspensão do direito de dirigir e do bloqueio do prontuário.”

(TJMT, N.U 1010094-65.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
dou-lhe provimento
para:

1.

Anular
o ato administrativo de suspensão do direito de dirigir imposto à recorrente GABRIELA CATHARINO SILVA, determinando a imediata retirada da anotação de suspensão de seu prontuário no RENACH e a restituição da CNH à sua situação regular;

2.

Determinar
ao DETRAN/MT que, no prazo de
15 (quinze) dias
contados da intimação desta decisão, disponibilize à recorrente, por meio eletrônico ou físico,
cópia integral
do processo administrativo nº 01837/2025/GMAPC/DETRAN/MT;

3.

Determinar
a
reabertura do prazo recursal
para que a recorrente possa apresentar recurso administrativo perante a JARI, pelo prazo de
30 (trinta) dias
contados da efetiva disponibilização das cópias, nos termos da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026